Tribunal: TJPA
Processo: 0002190-41.2005.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM PRESUNÃÃO DE VIOLÃNCIA POR SER A VÃTIMA MENOR DE 14 ANOS. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE, DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PARA O DELITO DE IMPORTUNAÃÃO OFENSIVA AO PUDOR. IMPOSSIBILIDADE.1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima e das testemunhas, tanto em sede de inquÃ©rito policial como em juÃzo, que se encontram em consonÃ¢ncia com o parecer realizado pela Assistente Social deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a, onde refere que a vÃtima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido por seu padrasto, ora recorrente, incabÃvel a absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 2. Os atos praticados pelo recorrente contra as vÃtimas, no interior de sua residÃªncia, enquadram-se no conceito de ato libidinoso, pois passar a mÃ£o na sua vagina, assim como esfregar seu pÃªnis em seu Ã¢nus, Ã© considerado ato voluptuoso, lascivo e que demonstram a finalidade de satisfazer o prazer sexual, sendo impossÃvel desclassificar o crime para o delito de importunaÃ§Ã£o ofensiva ao pudor.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002190-41.2005.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA (3ª Vara Penal)
APELANTE: JOSÉ MUNIZ CARDOSO (Rodrigo Souza da Silva - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA POR SER A VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, que se encontram em consonância com o parecer realizado pela Assistente Social deste Egrégio Tribunal de Justiça, onde refere que a vítima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido por seu padrasto, ora recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. Os atos praticados pelo recorrente contra as vítimas, no interior de sua residência, enquadram-se no conceito de ato libidinoso, pois passar a mão na sua vagina, assim como esfregar seu pênis em seu ânus, é considerado ato voluptuoso, lascivo e que demonstram a finalidade de satisfazer o prazer sexual, sendo impossível desclassificar o crime para o delito de importunação ofensiva ao pudor.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, ,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

JOSÉ MUNIZ CARDOSO
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Itaituba, que o condenou às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 214 c/c os artigos 224, alínea `a¿, 226, inciso III e 69, todos do Código Penal.

Consta dos autos que:
(...) Conforme consta da peça informativa (IP nº 2005.0244.33), que no dia 26/10/2005, por volta das 09:00 horas, a Polícia Militar foi acionada para proceder a prisão do ora denunciado que se encontrava numa residência, às proximidades do clube ¿Chapéu do Povo¿, bairro Liberdade, praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal com duas crianças. Ao chegar ao local, os policiais perceberam que duas crianças saíram correndo pelos fundos da casa, sendo alcançadas pelos militares.
O acusado tentou empreender fuga, porém foi detido pelos miliraes que o encaminharam à delegacia, onde negou a autoria delitiva, esclarecendo que não conhece as vítimas, e nem tentou nada contra as mesmas.
A seu turno, as vítimas ratificaram que realmente o acusado pedia às crianças que retirassem suas peças íntimas e passava as mãos pelas partes sexuais das mesmas e depois entregava dinheiro para elas, a fim de que não contassem nada a ninguém, outras vezes era o próprio denunciado que se despia e pedia às vítimas que o apalpasse.
O Conselho Tutelar de Itaituba já teria conhecimento de tais fatos, inclusive de que o denunciado era contumaz na prática desse delito com outras crianças. (...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo representante do Ministério Público em face da prática delitiva prevista no art. 214 c/c os artigos 224, alínea `a¿, 226, inciso III e 69, todos do Código Penal.

Assim, após a apresentação das alegações finais das partes, o feito foi julgado parcialmente procedente na data de 19/08/2013, tendo a magistrada condenando o apelante nas penas dos artigos 214 c/c o 224, alínea `a¿ e 69, todos do Código Penal, lhe aplicando a reprimenda corporal de 14 (quatorze) anos de reclusão

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado interpõe recurso de apelação, nos termos do art. 593, I do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, requer a absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas quanto a autoria, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Se esse não for o entendimento, requer a desclassificação para a conduta de importunação ofensiva ao pudor, nos termos do art. 61 da Lei de Contravenções Penais.

Em contrarrazões (178/183), o
dominus litis
manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto em face do recorrente.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 13 de dezembro de 2017 determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fls. 186).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ora em análise.

É o relatório. À revisão.

V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de contravenção penal prevista no art. 61, da Lei nº 3688/1941.

Alternativamente, requer que a pena base seja aplicada em seu mínimo legal.
1.
DA PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM FACE DO APELANTE

Quanto ao pleito de absolvição do apelante ante a ausência de autoria delitiva, pontuo que esta restou comprovada pelos depoimentos das vítimas prestados em juízo, conforme transcrevo:

A vítima W. C., declarou em Juízo (fls. 74/75):
¿(...)
QUE, segundo a depoente, antes da polícia ter descoberto o fato, o acusado mais de uma vez pediu para que a depoente se despisse e passasse a esfregar o seu órgão genital na mesma; QUE, apenas o acusado é que agia dessa forma com a depoente e sua prima; QUE, em troca o acusado pagava em torno de R$ 10,00 a R$ 15,00, as vezes pagava para as duas; QUE, um monte de vezes a depoente e sua prima receberam dinheiro em troca (...) QUE, segundo a depoente, no normal o acusado abusava sexualmente das mesmas, quando o seu filho estava ausente; (...) QUE, o depoente mandava a vítima fazer era retirar a calcinha e esfregar o pênis nela; QUE, o acusado em nenhuma vez chegou a executar ato sexual; (...)¿.

Por sua vez a vítima R. C. M., afirmou em Juízo:
¿(...) QUE, segundo a depoente, quando o acusado pediu para a depoente e sua prima tirassem a calcinha e passassem o pênis nelas, o filho do acusado não estava presente; QUE, o acusado apenas passava os seus órgãos na depoente e na sua prima; QUE, o acusado pagava em torno de R$ 10,00 a R$ 15,00, para cada uma; QUE, segundo a depoente, quando o acusado deu o aparelho celular para as mesmas, foi no dia em que esfregou órgão genital nelas; (...).

Não menos contundente foram as declarações das testemunhas em sede de instrução criminal JARES MANOEL MENDES MOTA, policial militar (fls. 70/72), DANIEL DA SILVA LIMA, conselheiro tutelar (fls. 89/9, como tiveram conhecimento dos fatos ocorridos com as vítimas, inclusive afirmando que tão logo descobriram os fatos imputados ao recorrente, este se afastou de sua residência.

Para corroborar de vez com o entendimento de que o apelante praticou o crime pelo qual foi denunciado pelo Ministério Público, foi ouvida como testemunha do juízo a senhora VALCILEIDE DE FÁTIMA DA SILVA BEZERRA, assistente social, coordenadora do ¿Programa Sentinela¿, afirmando naquela ocasião que chegou ao conhecimentos das técnicas do referido programa que havia uma residência localizada às proximidades da rua dos fundos do ¿Chapéu do Povo¿, e, que o proprietário recebia menores com média de idade de 10 (dez) anos frequentando a residência do acusado conhecido por ¿Bagaceira¿, bem como anteriormente ao fato ora em análise, dois vizinhos do acusado ao `brechar¿ a casa do recorrente, visualizaram uma menina ¿sem peito¿, com aparência de mais ou menos 10 anos de idade, nua, onde o apelante estava chupando e lambendo a infante.

Evidente que a palavra da ofendida, desde que, confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações das vítimas, do policial militar Jares Manoel e, dos Conselheiros Tutelar Daniel da Silva Lima e de Valcileide de Fátima da Silva Bezerra.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Assim, o fato de o réu ter negado em sede policial e em juízo a autoria do delito não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos das vítimas, bem como das testemunhas de acusação.

Aliás, nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual a ausência de constatação de vestígios nos laudos não acarreta, necessariamente, a absolvição do apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima. Existindo provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao réu, mantém-se a sentença condenatória, devidamente fundamentada nas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
XII - Recurso conhecido e desprovido¿.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 107/120)

Pelo exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.
2.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PARA O DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

A defesa do recorrente
JOSÉ MUNIZ CARDOSO
, pleiteia pela desclassificação do crime de atentado violento ao pudor para o crime de importunação ofensiva ao pudor, ante a atipicidade da conduta delitiva pela qual foi condenado.

Sem razão o apelante.

Conforme exposto anteriormente, as provas dos autos são contundentes e firmes no sentido de que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face das vítimas W. C. e R. C., no interior de sua residência quando seu filho não estava presente, fatos estes ocorridos por diversas vezes, conforme relatado pelas infantes.

As vítimas, tanto em sede policial como em juízo, afirmaram que o acusado esfregava seu pênis nas partes íntimas de Widcilane e Renata quando se encontravam sozinhas no interior da residência do apelante, em troca de dinheiro, e outros presentes, como celular.

Dessa forma, comprovado que o réu praticou o crime de atentado violento ao pudor, inviável o pedido de desclassificação para o crime de importunação ofensiva ao pudor.

Portanto, deve o recorrente ser condenado pelo delito tipificado no art. 214 c/c art. 224, `a¿, c/c o art. 69, todos do Código Penal à época dos fatos, sendo improcedente a desclassificação para o delito de importunação ofensiva ao pudor, haja vista que ficou caracterizada, ao menos em tese, a conduta descrita no art. 214 do Código Penal, mediante o contato físico entre agressor e as vítimas - constrangeu a vítima ao passar ao esfregar seu pênis na vagina das infantes, bem como este pedia que as menores pegassem no seu pênis.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de justiça do Distrito Federal:
(...)
Mantem-se a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal, quando os relatos da vítima na delegacia, são corroborados e judicializados pelas demais provas produzidas na instrução processual, especialmente pelos relatos dos policiais responsáveis pela entrevista especial da criança, sendo improcedentes os pedidos de absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/10/2019, Publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: 150/156.

Portanto, inviável o pleito de atipicidade de conduta do crime pelo qual foi condenado, com o fito de desclassificar para o delito de importunação ofensiva ao pudor.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator